Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-11.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701128-11.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VITOR RODRIGUES DE SOUZA, WADSON AQUINO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por VITOR RODRIGUES DE SOUZA (ID n.o 25567097) e WADSON AQUINO FERREIRA (ID n.o 25567068) contra a sentença de ID n.o 25567050, proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, que condenou o primeiro apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, além de 10 dias-multa, e o segundo apelante à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003 (porte irregular de arma de fogo de uso permitido). Nos termos do despacho de ID n.o 26926382, encaminhem-se os autos novamente à Defensoria Pública para que apresente razões recursais no prazo legal, contendo fundamentação de fato e de direito que alicercem o pedido de reforma da sentença recorrida, ante a não apresentação das razões, nos termos da certidão de ID n.o 27260487. Posteriormente, remetam-se os autos ao Ministério Público, que atua na primeira instancia, para apresentação, se for o caso, das contrarrazões ao recurso da Defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Brasília-DF, 30 de julho de 2021 15:03:04. ROBSON BARBOSA Desembargador